Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA PELO EMBARGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 487, III, ‘A’, CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESISTÊNCIA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO CORRELATA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, § 4o, CPC. SENTENÇA REFORMADA.

1. São requisitos do título extrajudicial que instrui a ação executiva a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Ausente um dos requisitos, a cobrança da dívida não pode se dar por ação executiva.

2. A manifestação expressa do executado em favor da tese suscitada em Embargos à Execução configura o reconhecimento do pedido e leva à extinção do feito com resolução de mérito, impondo a fixação dos honorários de sucumbência em percentual sobre o valor da causa (art. 487, III, ‘a’ e art. 85, § 2o, ambos do CPC).

3. A hipótese dos autos autoriza a redução dos honorários de sucumbência pela metade, nos termos do disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

4. Recurso provido.